Tribunal: TJES
Processo: 0000648-37.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000648-37.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA PERONI LIMA

APELADO: ERALDO MARCOS TONINI e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em apelação cível. A embargante alega três contradições no acórdão: (i) suposta desconsideração de documentação comprobatória da hipossuficiência; (ii) uso de precedentes referentes a pessoas jurídicas; e (iii) desrespeito a julgados anteriores da mesma câmara que lhe teriam concedido o benefício. Sustenta, ainda, violação ao art. 1.021, §3º, do CPC por ausência de enfrentamento específico das razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém contradições que justifiquem a oposição dos embargos de declaração; (ii) determinar se o recurso tem como finalidade rediscutir o mérito já analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O voto condutor do acórdão embargado examinou detalhadamente os argumentos e documentos apresentados, não se identificando vícios aptos a justificar a integração ou modificação do julgado.

4. A alegação de contradição quanto à análise da hipossuficiência não se sustenta, pois o acórdão examinou a documentação apresentada e concluiu pela inexistência de despesas extraordinárias que justificassem a gratuidade, diante dos rendimentos mensais líquidos da embargante superiores a R$ 7.800,00.

5. A utilização de precedentes envolvendo pessoas jurídicas não configura contradição, pois foram empregados como reforço argumentativo para ilustrar o caráter relativo da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sem prejuízo à análise específica do caso concreto.

6. A alegação de desrespeito a decisões anteriores da mesma câmara não caracteriza vício sanável por embargos, uma vez que decisões judiciais devem se pautar pelas circunstâncias específicas de cada caso, não havendo obrigatoriedade de uniformidade automática.

7. A invocada violação ao art. 1.021, §3º, do CPC tampouco se verifica, pois a decisão embargada enfrentou expressamente os argumentos apresentados, ainda que de forma sucinta.

8. A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado da decisão, sendo inadequado o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito já apreciado, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A discordância da parte com a conclusão do julgado não configura, por si só, vício a ser corrigido por embargos.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA PERONI LIMA
em face do acórdão de ID 12194374, que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de ID 8588791, a qual havia indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de Apelação Cível interposto.

A parte Embargante alega, em suas razões recursais (ID n. 12502958), que o v. acórdão padece de três contradições. Fundamenta que o primeiro reside no fato de que, embora o acórdão tenha afirmado que a embargante não comprovou sua hipossuficiência no prazo estipulado, os autos demonstram o contrário, com documentação idônea comprovando que suas despesas ordinárias superam os rendimentos líquidos. A segunda contradição refere-se à utilização de precedentes jurisprudenciais que tratam de situações envolvendo pessoas jurídicas, destoando completamente da situação concreta da embargante, pessoa física. A terceira está na inobservância de decisões recentes da mesma câmara que concederam gratuidade à embargante, revelando tratamento processual incoerente.

Além disso, argumenta-se violação ao art. 1.021, §3º do CPC, pois o acórdão apenas reiterou os fundamentos da decisão agravada sem enfrentar de maneira específica os argumentos e provas trazidos nos autos. A embargante requer, portanto, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para concessão da gratuidade da justiça.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID 12954402), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000648-37.2019.8.08.0059

EMBARGANTE: ELISANGELA PERONI LIMA

EMBARGADA: ERALDO MARCOS TONINI, ERIVELTON LIMA PERONI e EVELYN PERONI LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam-se os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA PERONI LIMA
em face do acórdão de ID 12194374, que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de ID 8588791, a qual havia indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de Apelação Cível interposto.

A parte Embargante alega, em suas razões recursais (ID n. 12502958), que o v. acórdão padece de três contradições. Fundamenta que o primeiro reside no fato de que, embora o acórdão tenha afirmado que a embargante não comprovou sua hipossuficiência no prazo estipulado, os autos demonstram o contrário, com documentação idônea comprovando que suas despesas ordinárias superam os rendimentos líquidos. A segunda contradição refere-se à utilização de precedentes jurisprudenciais que tratam de situações envolvendo pessoas jurídicas, destoando completamente da situação concreta da embargante, pessoa física. A terceira está na inobservância de decisões recentes da mesma câmara que concederam gratuidade à embargante, revelando tratamento processual incoerente.

Além disso, argumenta-se violação ao art. 1.021, §3º do CPC, pois o acórdão apenas reiterou os fundamentos da decisão agravada sem enfrentar de maneira específica os argumentos e provas trazidos nos autos. A embargante requer, portanto, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Com efeito, o v. acórdão objurgado restou assim ementado (ID n. 12194374):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. A agravante alega hipossuficiência financeira, apesar de ser servidora pública com rendimentos líquidos de R$ 7.896,29. Sustenta que suas despesas superam seus rendimentos.

Decisão recorrida manteve o indeferimento por ausência de comprovação de gastos extraordinários que justifiquem a alegada insuficiência financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou a insuficiência de recursos que justificaria a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua condição financeira e os elementos constantes nos autos.

III. Razões de decidir

4. A gratuidade de justiça está prevista no art. 98 do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de pobreza feita por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC). Entretanto, o juiz pode exigir comprovação se existirem indícios de capacidade financeira incompatíveis com a declaração de hipossuficiência.

5. No caso, os rendimentos líquidos da agravante foram considerados incompatíveis com a alegação de insuficiência financeira, não havendo comprovação de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais. Jurisprudência consolidada reafirma o dever de comprovação objetiva em situações de controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira incompatíveis com a alegação. 2. Cabe ao requerente demonstrar objetivamente sua incapacidade de arcar com as despesas processuais quando essa presunção é contestada."

No caso em tela, a embargante sustenta a existência de três supostas contradições no acórdão embargado. A primeira diria respeito à afirmação de que ela não teria comprovado sua hipossuficiência dentro do prazo estipulado; a segunda apontaria incoerência entre a fundamentação do acórdão e os precedentes jurisprudenciais nele citados; e a terceira diria respeito à alegada desconsideração de decisões anteriores da mesma câmara que teriam concedido o benefício em favor da recorrente.

Contudo, embora a parte embargante alegue contradição no acórdão, tal argumento não se sustenta, uma vez que a análise da decisão não se limita ao texto do acórdão, devendo ser considerada também a fundamentação apresentada no voto condutor.

Neste sentido, através do voto condutor, é possível averiguar que todas as questões postas à apreciação foram devidamente enfrentadas, sendo fundamentadas de maneira clara e objetiva.

No que tange à alegada ausência de análise da documentação apresentada, é forçoso reconhecer que o acórdão embargado examinou os dados constantes dos autos, inclusive os documentos anexados pela própria embargante, e concluiu que, embora ela declare despesas que supostamente superam sua renda mensal líquida, não demonstrou a existência de gastos extraordinários ou de caráter excepcional que inviabilizassem o recolhimento das custas.

Ressalte-se que, no voto condutor, foi claro o destaque que a embargante aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 7.800,00 mensais, o que, por si só, já afasta a presunção de hipossuficiência,
tornando necessária a apresentação de elementos que justifiquem, de forma concreta, a concessão do benefício
, o que não foi feito.

A alegação de que os fundamentos do acórdão estariam em contradição com os precedentes citados tampouco merece guarida. As decisões colacionadas, inclusive de casos envolvendo pessoas jurídicas, foram utilizadas como reforço argumentativo à tese de que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante a existência de indícios de capacidade financeira. Assim, em nada conflitam com o caso concreto, tampouco revelam qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada no acórdão embargado.

A terceira alegada contradição, referente a decisões anteriores da mesma câmara que teriam concedido a gratuidade, igualmente não prospera. Isso porque, as decisões judiciais são tomadas com base no contexto fático e documental de cada caso concreto,
sendo descabida qualquer pretensão de uniformidade automática
, especialmente quando os elementos probatórios não demonstram, de forma clara e inequívoca, a condição de hipossuficiência.

Não obstante, insta salientar que a discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.

Deste modo, trata-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que revela a
tentativa de rediscutir matéria
já apreciada e decidida no mérito, sendo incabível na via eleita, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a previsão expressa do art. 76, § 2º, inciso I, do CPC e o descumprimento da determinação de saneamento do vício no prazo fixado.

3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos (AgInt no AREsp n. 1.948.501/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.637.449/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024.)

No mesmo jaez é a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que julgou controvérsia relativa à proporcionalidade de multa administrativa e à aplicação de penalidade prevista no art. 25, § 1º, da Lei nº 3.112/83. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no julgado, requerendo esclarecimentos quanto a teses jurídicas e dispositivos legais que afirma terem sido ignorados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a integração ou a retificação da decisão; (ii) verificar se os embargos de declaração foram manejados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente em decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir matéria já decidida.
O embargante, ao afirmar omissão e obscuridade no acórdão, busca rediscutir o mérito da decisão sob a justificativa de ausência de manifestação sobre teses e dispositivos legais por ele mencionados, o que configura tentativa de revisão do julgado.
O acórdão embargado analisou de forma ampla e fundamentada as questões controvertidas, incluindo a proporcionalidade da multa administrativa e a aplicação de penalidade específica, não se vislumbrando quaisquer omissões ou obscuridades. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que explicite os fundamentos de sua decisão (AgRg no AREsp 2001304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Embargos de declaração não se prestam à reanálise de matéria ou à modificação de mérito já decidido, conforme entendimento pacífico do STJ
(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada. O julgador não está obrigado a responder todas as teses invocadas pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. (TJES - Apelação Cível nº. 0024205-38.2014.8.08.0347; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração. 2) A bem da verdade, a potencial conclusão equivocada sobre o conteúdo probatório constante nos autos configuraria, caso reconhecida, error in judicando, o qual não pode ser sanado pela
via aclaratória, que se presta exclusivamente para retificar e esclarecer os vícios da omissão, obscuridade e contradição, além de erro material, os quais não se fazem presentes no v. acórdão hostilizado.
3) Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº. 0033175-60.2013.8.08.0024; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 19.12.2024)

Portanto, considerando que o presente recurso não tem por finalidade a reapreciação de matéria já analisada e que os argumentos apresentados nos embargos não indicam contradições concretas, mas apenas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA PERONI LIMA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o aresto fustigado.

É como voto.